Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711228-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA DESPACHO A agravada-credora sustenta, nas contrarrazões ao agravo, a ocorrência de preclusão para a agravante-devedora discutir a matéria relativa os descontos mensais à contribuição do assistido, uma vez que apresentou três impugnações anteriores à decisão agravada nas quais não tratou do tema, mas apenas questionou a reserva matemática. Junta os documentos de id. 16571257, 16571258, 16571259 e 16571260. Além disso, pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé. Diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-devedora para se manifestar sobre as questões suscitadas pela agravada-credora. P. I. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora